Tribunal: TJPA
Processo: 0825208-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825208-63.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-169. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E STF. AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU-SE HAVER ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO GABARITO NAS NORMAS DO EDITAL N° 01/2013 DO CERTAME, INCORRENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO OMISSÃO RELACIONADO ÀS SÚMULAS 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA LEI FEDERAL N° 9.784/99 LIGADAS AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DO PARÁ, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 0033977-21.2002.8.14.0301 que foi proposta pelo embargado ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO, ante o inconformismo com o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

Em síntese, visou o autor, com a presente ação ordinária, o reconhecimento da ilegalidade do ato que o excluiu do certame, determinando a anulação da questão n° 19 que teve seu gabarito alterado, afirmando que a anulação é a única forma de alteração do resultado preliminar prevista no Edital, bem como objetivou a sua continuação/participação no certame.

Inicialmente requereu a anulação da questão 17 que foi reconhecida pela banca de ofício, carecendo de interesse processual neste ponto. A sentença prolatada, como relatado, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial formulado. Analisando o caso concreto, verifica-se que o Estado do Pará alega ausência de direito do autor/recorrente à aprovação na prova objetiva, defendendo regularidade na alteração do gabarito preliminar, no caso da questão 19, em razão do seu caráter provisório, aduzindo a possibilidade de modificação sem prejuízo dos candidatos, suscitando previsão da norma prevista no Edital do concurso.

No caso vertente, o autor submeteu-se ao Concurso Público C-169 para provimento no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, conforme o Edital nº 01/2013- SEAD/PCPA, de 24 de Janeiro de 2013, que dentre outras normas, consta a previsão de realização da prova objetiva, consistente na 1ª etapa do certame, contando com 50 (cinquenta) questões, contendo 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), das quais haverá uma única resposta correta (item 4.2.11), sendo que cada questão equivale a pontuação de 0,2 (dois décimos). Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelante por ocasião da divulgação do gabarito preliminar obteve o acerto de 34 (trinta e quatro) do total de 50 (cinquenta) questões, correspondendo a nota 6,8 da pontuação total da prova objetiva. Por conseguinte, após o prazo para a interposição de recursos, a organizadora do concurso efetuou a divulgação do gabarito definitivo, sendo que 02 (duas) questões foram anuladas e outras 02 (duas) questões tiveram o gabarito alterado, no caso a questão n° 19 teve a alternativa correta alterada de C para a letra A. Assim, com a divulgação do gabarito definitivo, o recorrente não alcançou a pontuação mínima exigida no edital do certame para prosseguir à 2ª fase, por essa razão formulou em seu pedido inicial a declaração judicial de nulidade da questão 19 do certame, com a consequente atribuição dos pontos, possibilitando o progresso nas fases do concurso.

Foi proferida a decisão de piso indeferindo o pedido do autor.

O autor interpôs recurso de apelação para modificar decisão de piso

A apelação foi deferida e teve a decisão de 1º Grau modificada pelo acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões, pedindo o indeferimento do R. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à decisão do acórdão proferida.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição, logo que, o Acórdão ID. 8780463, não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

“Outrossim, acerca da questão de impossibilidade do Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, a jurisprudência dos tribunais superiores é unânime em afirmar que, excepcionalmente, é permitido ao judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, com o fim de verificar a observância do princípio da legalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 632853”

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão e diz que não foram observados determinadas súmulas de forma expressa não há fundamentação alguma para que venha a ser deferido o tal recurso interposto. Conforme jurisprudência abaixo:

(...)

art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 11 do CPC e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5.Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2023